Tribunal: TJMT
Processo: 0014308-04.2013.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ABANDONO – ART. 485, III E 925 DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA – VALIDADE - SÚMULA 240 STJ – INAPLICABILIDADE – RÉU REVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte autora deixa de dar o devido prosseguimento ao processo, é possível a sua extinção, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC.
É dever das partes informar nos autos o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações e atualizar essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva (art. 77, inc. V, CPC).
Reputa-se válida a intimação dirigida ao endereço declinado na inicial pelo requerente, a quem cumpria atualizá-lo em caso de modificação temporária ou definitiva.
A extinção do processo por abandono não depende de requerimento do executado, se, no caso, se trata de execução não embargada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014308-04.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MANOEL JUSTINO DA SILVA - CPF: 420.355.202-82 (APELADO), HSBC FINANCE BRASIL S. A. BANCO MULTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Apelação no
0014308-04.2013.8.11.0002

Apelante:
BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MULTIPLO

Apelado:
MANOEL JUSTINO DA SILVA

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Ação:
Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial, proposta por
BANCO
LOSANGO S.A. – BANCO MULTIPLO

em desfavor de
MANOEL JUSTINO DA SILVA.

Sentença:
Extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III c/c 925 do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora em dar prosseguimento ao feito.

Apelação
(Id.

29228972): Defende, em síntese, a necessidade de reforma da sentença ao argumento de interesse processual do autor e em atenção aos princípios da economia, celeridade e efetividade do processo, não se mostra razoável extinguir a ação, sem resolução do mérito. Prequestiona a matéria.

Pugna pela anulação da sentença, para que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020